Tribunal: TJES
Processo: 5000041-93.2020.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-93.2020.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AME DIGITAL BRASIL LTDA.
RECORRIDO: FAGNER LEMOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000041-93.2020.8.08.0061

RECTE.: AME DIGITAL BRASIL LTDA.

RECDO.: FAGNER LEMOS NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INCESSANTES. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ELEVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que vem recebendo ligações e mensagens incessantes de cobranças de dívida que contestou junto à empresa, eis que decorrente de um problema na fatura do mês de novembro, onde constam três compras no valor de R$ 328,01 cada uma, tendo o autor efetuado somente uma compra neste valor. O autor tentou a solução extrajudicial do problema junto à empresa, sem sucesso, e passou a receber cobranças via telefone, SMS, e-mail e aplicativo de mensagens. Por este motivo, vem a juízo requerer inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 6321145, pugnando pela manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6321033) pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6321026) dispôs que:
“ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, pelo que, CONDENO os REQUERIDOS solidariamente, nos seguintes termos: 1. DECLARO a inexistência dos débitos referente as três compras no valor de R$ 328,01 (trezentos e vinte e oito reais e um centavo) constante na fatura do mês de novembro/2019 no cartão escopo dos autos, mantendo integralmente os efeitos da tutela deferida em ID n° 4084990. Deverá a parte Requerida tomas as providências cabíveis para cessação das cobranças no prazo de 15 (quinze) dias. 2. INDENIZAREM o autor pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados com juros e correção monetária desde a presente data”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que houve dano moral indenizável no caso presente; isto porque, ainda que ausente a comprovação da negativação indevida do nome do autor, observo, da análise dos documentos apresentados à inicial, que houve um excesso nas ligações e mensagens destinadas ao consumidor, acerca de cobrança de dívida que já havia sido questionada pelo autor junto à empresa recorrente.

As requeridas não se desincubiram de comprovar a legitimidade do débito em nome do requerido, e ainda desrespeitaram o sossego do consumidor, efetuando ligações de forma reiterada e insistente (conforme diversos documentos constantes ao ID. 6320991, p. 07 a 09), e-mails (p. 10 e 11), SMS (p. 13), via carta (p. 23 e 24) e até mesmo via aplicativo de mensagens (p. 26 e ss.), sendo certo que o exercício abusivo desse direito configura ato ilícito (CC, art. 186) e sujeita o infrator ao dever de indenizar os danos cometidos, a espelho do que indicou a sentença.

Veja que, no registro das mensagens trocadas entre as partes, há indicação expressa do autor de que este não reconhece alguns dos débitos em seu cartão, e que o mesmo já havia entrado em contato anteriormente para solucionar o problema, constando o referido registro nas mensagens apresentadas. Ademais, o autor se aborrece ao saber que não há nenhuma solicitação no sistema da empresa com relação à compra contestada anteriormente (ID. 6320991, p. 26), informando não ter obtido resposta nas solicitações anteriores.

Outrossim, entendo que a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$ 5.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Isto posto, diante da orientação jurisprudencial colacionada acima, observo que a sentença objurgada merece ser parcialmente reformada, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ajustar o valor da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 2.000,00, mantendo-se a sentença objurgada nos demais termos. Sem condenação em custas ou honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos, o autor sustenta que vem recebendo cobranças indevidas de forma incessante.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente da falha na prestação dos serviços gerou desconforto, aflição e transtornos ao autor e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo estabelecimento dos danos morais na monta de R$ 5.000,00.

É como voto.